Tribunal: TJPA
Processo: 0807970-51.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807970-51.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

AGRAVADO: JOAO CARLOS MORAES CONTENTE, JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO, ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE, ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES, PAULO AFONSO SILVA BARBOSA, PEDRO PAULO MIRANDA VASCONCELOS, SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA, JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0807970-51.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES (OAB/PE 19.186)
.

EMBARGADO(A)(S):

JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE.

JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO
.

ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO
.

PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS
.

SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA
.

JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):

IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE (OAB/PA 5.108)
.

EMBARGADO(A)(S):

PAULO AFONSO SILVA BARBOSA
.

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES
.

ADVOGADO(A)(S):

RODRIGO BARROS DE MORAES (OAB/PA 19.841)
.

EMBARGADO(A)(S):

ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE
.

ADVOGADO(A)(S):

ANA CAROLINA LOBATO PARAENSE (OAB/PA nº. 28.544).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523 DO CPC. PRAZOS SUCESSIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto
: Embargos de declaração contra acórdão que manteve a validade do cumprimento de sentença, com alegação de contradição quanto à aplicação do art. 523 do CPC.

2.

Questão discutida
: Suposta contradição no acórdão quanto à validade da intimação da executada para pagamento voluntário do débito.

3.

Razões de decidir:
a) Despacho ordinatório que estabeleceu prazos sucessivos: primeiro para atualização do débito pelos exequentes e, após, para pagamento voluntário pela executada; b) Ciência inequívoca da executada sobre o conteúdo do despacho, comprovada por manifestação nos autos; c) Transcurso do prazo sem pagamento voluntário ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença; e d) Inexistência de contradição no acórdão que reconheceu a validade da intimação.

4.

Dispositivo
: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 43ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 0807970-51.2023.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE(S):
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO(A)(S):

JOÃO ANDRÉ SALES RODRIGUES (OAB/PE 19.186)

EMBARGADO(A)(S):

JOÃO CARLOS MORAES CONTENTE.

JOAQUIM ALFREDO DANIEL PINHEIRO

ELAINE REGINA REIS MOUSINHO COELHO

PEDRO PAULO MIRANDA DE VASCONCELOS

SERGIO DOS SANTOS CAMPISTA

JORGE RUFFEIL SALGADO DOS SANTOS.

ADVOGADO(A)(S):

IRANI DE FATIMA TEIXEIRA CONTENTE (OAB/PA 5.108)

EMBARGADO(A)(S):

PAULO AFONSO SILVA BARBOSA

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS GOMES

ADVOGADO(A)(S):

RODRIGO BARROS DE MORAES (OAB/PA 19.841)

EMBARGADO(A)(S):

ANGELICE JEANE LOBATO PARAENSE

ADVOGADO(A)(S):

ANA CAROLINA LOBATO PARAENSE (OAB/PA nº. 28.544).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL,
em face do Acórdão de Id. 19951161, desta 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu do agravo interno e negou provimento, no sentido de manter integralmente os termos da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas
razões dos aclaratórios

(Id. 5916822)
alega-se, em suma, a configuração de contradição no acórdão embargado, porquanto considerou que o art. 523 do CPC refere fluência de prazos sucessivos quanto a intimação para pagamento voluntário. Afirma que a sucessão de prazos está prevista apenas no art. 525 do CPC, mas não no art. 523, e que no caso dos autos não houve a intimação específica da executada para pagamento voluntário do crédito exequendo, razão pela qual todos os atos subsequentes seriam nulos.

Em manifestação (Id. 20568645), os embargados pleiteiam a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

REJEITADOV O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523 DO CPC. PRAZOS SUCESSIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Caso concreto
: Embargos de declaração contra acórdão que manteve a validade do cumprimento de sentença, com alegação de contradição quanto à aplicação do art. 523 do CPC.

2.

Questão discutida
: Suposta contradição no acórdão quanto à validade da intimação da executada para pagamento voluntário do débito.

3.

Razões de decidir:
a) Despacho ordinatório que estabeleceu prazos sucessivos: primeiro para atualização do débito pelos exequentes e, após, para pagamento voluntário pela executada; b) Ciência inequívoca da executada sobre o conteúdo do despacho, comprovada por manifestação nos autos; c) Transcurso do prazo sem pagamento voluntário ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença; e d) Inexistência de contradição no acórdão que reconheceu a validade da intimação.

4.

Dispositivo
: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração

Conforme relatado, a embargante afirma que o acórdão guerreado padece de contradição em relação à aplicação, na hipótese dos autos, da regra do art. 523 do CPC, porquanto considerou haver sucessão de prazo decorrente do referido dispositivo; ressalta que no caso específico a executada, ora agravante, não teria sido intimada para o pagamento voluntário do crédito exequendo.

A despeito das alegações, não se constata qualquer contradição interna na lógica da fundamentação adotada pelo acordão embargado. Com efeito, restou consignado no voto condutor:

“[...]

Na ótica deste julgador, a linha do tempo dos atos processuais do cumprimento se deu da seguinte forma:

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA (11/03/2020)

REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (26/11/2020 E 11/12/2020)

ATO ORDINATÓRIO –INTIMAÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS (20/04/2022)

DESPACHO EM 19/08/2022 - DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXECUTADO E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO

DECISÃO DE ID. 92417832 – PENHORA ON-LINE DE VALORES (12/05/2023)

Vejo, assim, que os pedidos de cumprimento de sentença foram realizados pelos exequentes/agravados em 26/11/2020 e 11/12/2020 (Ids. 50484183, 50484184 e 50484185, do processo originário), época em que autos ainda tramitavam na forma física. Após os requerimentos de cumprimento de sentença, houve a digitalização do processo, transformando-se em autos eletrônicos. Isso ensejou a expedição do ato ordinário da secretaria da vara para que as partes se manifestassem sobre a digitalização no prazo de 5 dias (Id. 58500094, do processo de origem).

A agravante apresentou (intempestivamente) a petição de Id. 59980206 dos autos originários, na qual alegava a existência de falhas na digitalização de documentos do processo físico.

Em seguida, o juízo a quo proferiu despacho de Id. 74996225, datado de 19/08/2022 (conteúdo referido integralmente na decisão ora agravada, conforme trecho transcrito acima).

Por meio deste despacho, o juízo da execução determina que os exequentes
efetuem a atualização do valor executado no prazo de 5 dias e, ato contínuo, intime-se a executada para o pagamento voluntário, consoante a regra do art. 523 do CPC.

Portanto, no mesmo despacho ordinatório (Id. 74996225), o juízo determinou o prosseguimento do processo sem necessidade de redigitalização, determinou a atualização do valor da execução pelos exequentes e, sucessivamente, a intimação da exequente para pagamento voluntário.

A executada/agravante teve plena ciência do conteúdo do ato. Tanto é verdade que, no dia 30/08/2022, apresentou simples petição de Id. 76012507 (do processo originário), na qual expressamente registrou:

‘[...]

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, acerca do Ato Ordinatório de Id.74996225, informar para depois requerer.

Em atenção ao despacho de Id. 74996225, vem a Fundação Ré informar que, muito embora Vossa excelência tenha entendido ser desnecessário o retorno dos autos ao setor de digitalização,
bem como determinado o prosseguimento do feito, reitera a ilegibilidade dos seguintes documentos acostados aos autos:

[...]’ destaquei

A agravante foi intimada da determinação que, a um só tempo, rejeitava a necessidade de redigitalização de documentos dos autos físicos, determinava a atualização do débito e o posterior pagamento voluntário pela executada, contudo, preferiu apenas reiterar um pedido de redigitalização de documentos
.

De outro lado, cientes da determinação exarada, os agravados apresentaram no prazo assinado a petição com os cálculos atualizados do débito exequendo (Ids. 76342734 e 76362722).

Consumado o prazo para os exequentes atualizarem o valor da execução em 02/09/2022 e
iniciando-se sucessivamente o prazo do art. 523 do CPC, a agravante não procedeu o pagamento voluntário, tampouco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Concluo, nessas circunstâncias,
que o despacho proferido no dia 19/08/2022 (Id. 74996225) constituiu efetivo ato de intimação da executada para o pagamento voluntário, que deveria suceder ao prazo para atualização do débito exequendo.
Por isso, inteiramente dispensável que se procedesse um novo ato de intimação da executada após transcorrido o prazo para atualização pelos exequentes. O despacho ordinatório referido já intimou a executada na forma do art. 523 do CPC e, por consequência lógica, já estabelecia a fluência de prazos sucessivo para os atos processuais de responsabilidade das partes.

[...]”
destaquei

Se depreende, portanto, que a decisão colegiada explicitou perfeitamente a possibilidade de se compreender a fluência sucessiva de prazos em razão do despacho ordinatório proferido no dia 19/08/2022 (Id. 74996225), o qual, a um só tempo, estabeleceu primeiro o ônus dos exequentes fornecerem a atualização do débito exequendo no prazo de 5 dias, e, logo após, o início do prazo para pagamento voluntário pela executada. A executada tomou plena ciência do teor desta ordem, porém, mesmo após realizada as atualizações do crédito exequendo, deixou de efetuar o pagamento voluntário e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Destarte, não há contradição no julgado, pois a decisão toma como válida a intimação concretizada em função do referido despacho de Id. 74996225, afastando, por conseguinte, a alegação de que o cumprimento de sentença seria nulo por não observância do art. 523 do CPC.

Como se vê, os declaratórios, na hipótese dos autos, possuem nítida função de rediscutir o acórdão guerreado, buscando por via inadequada a prevalência do argumento defendido e não apenas a correção de eventuais vícios previstos no art. 1.022, do CPC.

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma contradição na decisão guerreada, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão proferido.

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/12/2024